Tribunal: TJDFT
Processo: 0720727-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0720727-55.2019.8.07.0016 RECORRENTE: JOSE PEDRO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da petição de ID 14747301, que informa a impetração de mandado de segurança. Aguarde-se eventual requisição de informações. Publique-se.Intime-se. Brasília, 6 de março de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal